Tribunal: TCU
Processo: 008.819/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Maria Lucinete de Lima ao Acórdão 1.187/2024-TCU-2a Câmara, que manteve o Acórdão 7.628/2021-TCU-2a Câmara, pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria à embargante

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Maria Lucinete de Lima ao Acórdão 1187/2024-TCU-Segunda Câmara , que manteve o Acórdão 7628/2021-TCU-Segunda Câmara , pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria à embargante, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos declaratórios opostos e acolhê-los parcialmente, com efeito infringente; 9.2. tornar sem efeito a determinação constante do subitem 9.3.1 do Acórdão 7628/2021-TCU-Segunda Câmara e conferir ao subitem 9.3.2 daquele decisum a seguinte redação: "9.3.2. promova o destaque da vantagem incorporada em decorrência do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, caso a vantagem tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;" 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia que, caso os quintos impugnados não sejam concedidos por decisão judicial transitada em julgado, adote os seguintes procedimentos, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. a parcela de quintos incorporada em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 deve ser absorvida pelo reajuste concedido pelo inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023, de 6%, a partir de 1o de fevereiro de 2023; 9.3.2. eventual resíduo da parcela compensatória deve ser absorvido por quaisquer reajustes posteriores à edição da Lei 14.687/2023 - excetuado o concedido em 1o/2/2024 e aquele a se conceder em 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023 -, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 9.3.3. após a absorção completa da parcela compensatória, nos termos do art. 7o, §8o, da Resolução-TCU 353/2023, deve ser emitido novo ato, livre da irregularidade apontada, e submetido ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, §2o, do Regimento Interno do TCU e 19, §3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018. 9.4. informar o conteúdo desta deliberação ao órgão de origem e à recorrente.